Tribunal: TJSP
Processo: 2151685-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2021 – Município de Guraulhos – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade do executado em razão de anterior "instrumento particular de promessa de venda e compra" do imóvel tributado – Insurgência da parte – Não cabimento – Escritura definitiva correspondente não levada a registro no CRI até a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2021 – Município de Guraulhos – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade do executado em razão de anterior "instrumento particular de promessa de venda e compra" do imóvel tributado – Insurgência da parte – Não cabimento – Escritura definitiva correspondente não levada a registro no CRI até a propositura da execução fiscal – Inocorrência da ilegitimidade passiva – Aplicação do decidido no REsp no 1.111.202/SP e da Súmula 399 do STJ – Transferência de propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis – Aplicação do artigo 1.245 do Código Civil – Legitimidade passiva do executado reconhecida, diante do disposto nos artigos 34 e 123 do CTN – Alienação anterior ao fato gerador que não afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.